Tribunal: TJDFT
Processo: 0722703-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0722703-09.2023.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: LEILA CRISTINA PEREIRA DE OLIVEIRA, IONI LUIZ DE LIMA, ANTONIO WAGNER DO NASCIMENTO PORTELA, LAYLA DAYEENE REGIS PEREIRA SILVA, FERNANDO MANOEL FREITAS E SILVA, GILVANEIDE ALVES PEREIRA MENDES, MARIA SILVANA RODRIGUES DOS SANTOS, DINA DA COSTA BARCELOS, JOANA D ARC HILARIO DOS SANTOS, DARCY SAMPAIO BATISTA D E S P A C H O O DISTRITO FEDERAL opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 68623677. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de março de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator